Tribunal: STF
Processo: RE 199838
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
Previdência Social.
          - Inexistência, no caso, de ofensa ao artigo 202 da
Constituição, uma vez que a pretensão da ora recorrida foi fundada
na auto-aplicabilidade do artigo 201, § 5º, da mesma Constituição e
assim decidida, seguindo o acórdão recorrido e entendimento já
firmado por esta Corte no sentido dessa auto-aplicabilidade.
          Recurso extraordinário não conhecido.